Tribunal: TJSP
Processo: 1017051-24.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, em razão da não preservação dos equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, em razão da não preservação dos equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.